Tribunal: TJDFT
Processo: 0073173-20.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0073173-20.2002.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mantenha-se a suspensão do feito até o julgamento final do RE no 851.421/DF (ID Num. 9157513). Intime-se. BRASÍLIA-DF, 6 de outubro de 2022 19:47:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora